Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS. DEFERIMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O balanço patrimonial acostado aos autos constitui fato novo que poderia, em tese, autorizar o pagamento dos lucros que o agravado faz jus no ano de 2021. Todavia, forçoso ponderar que a decisão combatida já determinou que a Cast Informática pague os lucros devidos ao agravado em relação ao ano de 2023. E, considerando o vultoso valor calculado pela agravante referente aos lucros em 2023 (R$ 3.883.138,80), mostra-se prudente indeferir o pleito alusivo a 2021, sob pena de prejudicar sobremaneira a divisão dos ganhos auferidos pela sociedade em 2023.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.